Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de habeas corpus, deferiu parcialmente pedido liminar. Sustenta-se a possibilidade de compartilhamento de dados da Unidade de Inteligência Financeira com órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia, com base em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu-se a reconsideração da liminar e a suspensão de audiência designada nos autos originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que defere liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno contra decisão liminar em habeas corpus não encontra previsão legal no ordenamento jurídico, sendo inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, fundada em construção jurisprudencial e restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade.
5. O rito célere e específico do habeas corpus é incompatível com a interposição de recurso contra decisão liminar, o que comprometeria a efetividade da medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 863.354/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; TJDFT, Acórdão 1706233, 0717380-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.05.2023, DJe 05.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957074, 0751222-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024, DJe 23.01.2025.